Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-87.2022.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000492-87.2022.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JEANE VIEIRA PEREIRA - CPF: 729.414.801-53 (AGRAVANTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), FABIANA VIEIRA PEREIRA MELO - CPF: 011.326.571-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CRISTINO VIEIRA PEREIRA - CPF: 018.796.401-71 (AGRAVANTE), CRISTINA VIEIRA PEREIRA - CPF: 975.160.401-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - SÚMULA 150 DO STF - PRAZO DE CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a ser observado na execução é o mesmo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, e tem início com o trânsito em julgado, nos casos em que a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos.

Requerida a execução após o transcurso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito na ação de conhecimento, há de ser declarada a prescrição.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JEANE VIEIRA PEREIRA e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Inconformado, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que
“com a devida vênia do entendimento esposado pela sentença, não é o caso de prescrição, vez que o marco inicial do lustro prescricional a ser considerado não pode ser a data da ação de conhecimento, mas sim a data que os exequentes tomaram conhecimento dos fatos, ou seja, com a morte do Genitor, que ocorreu em 02/10/2021”.

Com essas considerações, requer
“seja acolhido e provido para o fim especial de reforma-la, afastando a prescrição, e de determinar o retorno dos autos à origem para decisão sobre os pedidos, ou, sendo do entendimento dessa douta Câmara, analisar e decidir sobre os pedidos contidos na inicial, pois a decisão recorrida é decisão de mérito, julgando-os procedentes ante as provas da responsabilidade do recorrido carreadas aos autos, invertendo-se o ônus da sucumbência, como de direito”.

O agravado apresentou as contrarrazões ao agravo interno, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento (id. 179088178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de agravo interno interposto por JEANE VIEIRA PEREIRA e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Os Agravantes alegam que diante do óbito do genitor na data de 02 de outubro de 2021, data esta que passa a

correr o prazo de prescrição, a partir de então, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os mesmos teriam direito de petição de Herança dentro do prazo de 10 (dez) anos, sendo a execução distribuída em 16 de março de 2022.

Ocorre que, acerca da tramitação do cumprimento de sentença, entendo que as irresignações dos agravantes não merecem ser acolhida, devendo ser mantida a sentença de extinção do feito, face à prescrição.

Isto porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a ser observado é o mesmo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, e tem início com o trânsito em julgado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 150/STF. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS PARA INGRESSAR COM A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DISCUSSÃO ACERCA DA ENTREGA NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS CÁLCULOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.336.026/PE, DE MINHA RELATORIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Improcede, no caso, a tese de violação do disposto no art. 535 do CPC/1973, na medida em que o acórdão impugnado aplicou tese jurídica que entendeu correta, mediante integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente. A discussão acerca da correção da tese firmada pela eg. Corte de origem será efetivada no exame seguinte do apelo nobre.

2. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos.

3. No julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.336.026/PE, de minha relatoria, foi firmada a seguinte tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros".

4. No caso destes autos, observadas as premissas fixadas no próprio aresto recorrido, constata-se que o causídico da parte exequente deixou transcorrer tempo superior ao quinquênio legal, sem ajuizamento do feito executivo, inexistindo nem sequer discussão acerca da ausência de entrega de documentos (a exemplo de fichas financeiras) como suporte para a feitura dos cálculos.

5. Descabe o argumento contido no aresto regional de que, na hipótese vertente, incidiria a Súmula 85/STJ, impropriamente citada pelo acórdão recorrido, pois tal enunciado se destina a reger os lapsos prescricionais no tocante às ações de conhecimento.

6. Recurso especial provido parcialmente. (REsp 1425217/RS - Recurso Especial 2013/0409042-0 - Relator: Ministro Og Fernandes - Segunda Turma - Julgamento: 28/11/2017 - Publicação: 05/12/2017)

No caso em tela, é inquestionável que ocorreu o trânsito em julgado da ação de conhecimento em 12/09/1995, estabelecendo-se, assim, a definitividade do reconhecimento do direito, o que marca o início do prazo prescricional para o cumprimento da decisão judicial, sendo esta a data inicial para contagem da prescrição.

Portanto, uma vez que o prazo prescricional a ser observado é o mesmo da demanda de conhecimento, conforme estabelece a Súmula 150/STF, sem possibilidade de interrupção ou suspensão, justifica-se a confirmação da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória. Isso porque os agravantes somente iniciaram o presente cumprimento de sentença em 20 de abril de 2022, ou seja, após 25 (vinte e cinco) anos do trânsito em julgado da ação de conhecimento.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - SÚMULA 150 DO STF - PRAZO DE CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a ser observado é o mesmo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, e tem início com o trânsito em julgado, nos casos em que a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos.

2. Requerida a execução após o transcurso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito na ação de conhecimento, há de ser declarada a prescrição.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.071890-0/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 29/06/2023)

Ante o exposto, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024